Tribunal: TJPA
Processo: 0802451-90.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802451-90.2026.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA, VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0802451-90.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA MARTINS

IMPETRANTE: ANDERSON SILVA CUNHA (OAB/PA 35.782) e outros

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E OMISSÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATRASO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INQUÉRITO. IRREGULARIDADES SUPERADAS PELO DECRETO PREVENTIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Wellington Ferreira Martins, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se há constrangimento ilegal por omissão judicial e excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) se há nulidade decorrente de atraso na realização da audiência de custódia e pela ausência de advogado no interrogatório policial; (iii) se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (iv) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas em virtude de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

A prolação de decisão expressa em 28.01.2026, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, faz cessar o alegado constrangimento ilegal por omissão e excesso de prazo, configurando perda superveniente do objeto neste ponto.

A jurisprudência é pacífica de que a superveniência do decreto de prisão preventiva constitui novo título a embasar a custódia, superando eventuais irregularidades do flagrante ou atrasos na audiência de custódia. Da mesma forma, vícios em fase de inquérito policial não contaminam a ação penal.

A decisão constritiva está devidamente amparada nos requisitos do art. 312 do CPP, evidenciando o
fumus comissi delicti
(escuta especializada, depoimento de testemunha ocular e confissão via áudio) e o
periculum libertatis
. A custódia é necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
(aproveitamento da confiança e proximidade familiar) e o risco de influência negativa sobre a vítima e testemunhas que integram o mesmo núcleo familiar.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e trabalho lícito, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a liberdade quando presentes fundamentos concretos para a segregação.

Demonstram-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, pois medidas mais brandas não seriam capazes de acautelar a ordem pública e proteger a vítima.

Dispositivo:
Conhecimento do
writ
e, no mérito, ordem denegada.

Tese:
A superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo título que supera irregularidades do inquérito e do flagrante. É idônea a manutenção da prisão preventiva em crimes de estupro de vulnerável quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o abuso de confiança no âmbito familiar, visando garantir a ordem pública e a instrução processual, afastando-se a suficiência das medidas cautelares diversas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes:
Art. 217-A do Código Penal; Arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único e 319 do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, dias ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
WELLINGTON FERREIRA MARTINS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA.

O paciente foi preso em flagrante no dia 11.01.2026, prisão esta convertida em preventiva em 12.01.2026, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do Código Penal) contra a vítima M.P.D.S., de 12 anos de idade à época dos fatos.

A defesa sustenta, em síntese: a) nulidade pelo atraso na audiência de custódia; b) nulidade do interrogatório policial por ausência de advogado; c) constrangimento ilegal por omissão judicial de 14 dias na análise do pedido de revogação da prisão; d) ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia; e e) suficiência das medidas cautelares diversas, aliadas às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito).

A liminar foi indeferida por esta Relatoria EM 05.02.2026 (ID 33571146). As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
em 06.02.2026 (id 33615506). A Douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem em 10.02.2026 (id 33669090).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
, nos termos do art. 654 do CPP. No mérito, contudo,
a ordem deve ser denegada
, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente.

Da alegada omissão judicial e do excesso de prazo

A defesa alega constrangimento ilegal em razão de uma suposta inércia do Juízo que perdurou por 14 (quatorze) dias para analisar o pleito de liberdade.

Em uma breve contextualização, o paciente foi preso em flagrante delito dia 11.01.2026. A audiência de custódia foi realizada dia 14.01.2026 e nesta audiência, o APF foi homologado e convertido em prisão preventiva, o que ocasionou o pedido de revogação da prisão preventiva.

A defesa alega constrangimento ilegal pela demora de 14 (quatorze) dias para a análise do pedido. Todavia, de acordo com o parágrafo único do art. 316 do CPP, a própria lei concede ao julgador o prazo de 90 (noventa) dias para revisionar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, concluindo-se que nem de longe se configura desídia do Juízo coator, nem causa de nulidade.

Ressalte-se ainda que, conforme demonstrado nos autos, o Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA proferiu decisão expressa indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva no dia 28.01.2026. Desta feita, conforme bem pontuado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, a prolação desta decisão cessa o alegado excesso de prazo e configura a perda superveniente do objeto quanto a este ponto específico.

Pelos motivos acima, rechaço a tese ora aventada.

Das alegadas nulidades (atraso na custódia e interrogatório Policial)

Quanto ao suposto atraso na realização da audiência de custódia (realizada somente em 14.01.2026), a jurisprudência é pacífica no sentido de que a superveniência do decreto de prisão preventiva constitui novo título a embasar a custódia, superando eventuais irregularidades ocorridas na fase do flagrante ou no prazo da audiência de custódia. Ademais, o juízo de garantias justificou expressamente que o ato ocorreu naquela data pois “
não houve possibilidade de apresentação do preso”
anteriormente.

De igual modo, a alegação de nulidade por ausência de advogado no interrogatório policial não tem o condão de relaxar a prisão preventiva, pois eventuais vícios ocorridos no inquérito (peça meramente informativa) não contaminam a ação penal, e a via estreita do
Habeas Corpus
é inadequada para aprofundada dilação probatória.

Da legalidade da Prisão Preventiva (art. 312 do CPP)

A decisão que manteve a prisão preventiva está revestida de fundamentação idônea e baseada em elementos concretos, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

O
fumus comissi delicti
está evidenciado pela escuta especializada da vítima menor de idade, pelo depoimento da testemunha ocular e por áudio encaminhado pelo próprio acusado via WhatsApp, confessando o ato e pedindo desculpas.

O
periculum libertatis
, por sua vez, resta plenamente demonstrado pela gravidade em concreto da conduta e pelo
modus operandi
. O Juízo
a quo
destacou, de forma correta, que o paciente se valeu de situação de confiança e proximidade familiar para a prática delitiva. Os autos informam que o paciente é companheiro da irmã mais velha da vítima e que os abusos ocorriam no mesmo quarto onde todos dormiam (o agressor na parte de baixo do beliche e a vítima na parte de cima).

Além do risco de reiteração delitiva – já que a vítima relatou que os comportamentos inadequados ocorriam há pelo menos uma semana –, a custódia é indispensável para a conveniência da instrução criminal, havendo fundado receio de que o paciente, em liberdade, exerça influência negativa e intimidadora sobre a criança e as testemunhas (sua companheira), por integrarem o mesmo núcleo familiar. Trata-se de crime doloso com pena máxima superior a 4 anos (Art. 313, I, do CPP).

Das condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas

É entendimento consolidado que as condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva quando presentes os fundamentos concretos que a justificam.

Pelas mesmas razões que alicerçam a custódia extrema, revelam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), uma vez que medidas mais brandas não seriam capazes de acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução processual e proteger a vulnerabilidade da vítima no ambiente intrafamiliar.

Ante o exposto, não vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026